Tribunal: TJMT
Processo: 1026703-25.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026703-25.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EVANDRO MENDES DE SOUZA - CPF: 531.351.131-91 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE MEDEIROS - CPF: 037.476.931-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM TAXA EXPRESSA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento à Apelação para reformar sentença de procedência da Ação de busca e apreensão, reconhecendo a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros em razão da ausência de taxa expressa, e determinando a devolução do veículo ou pagamento de indenização de valor equivalente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre: (i) a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual; e (ii) a competência normativa do Conselho Monetário Nacional para autorizar a livre pactuação de encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão no acórdão, que enfrentou a controvérsia à luz do dever de informação e transparência, destacando a ausência de taxa expressa como fundamento da invalidade contratual.

4.

A tentativa de rediscussão do mérito desvirtua a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

Não caracteriza omissão o acórdão que afasta a validade de cláusula de capitalização de juros diários sem indicação clara da taxa aplicável.

2.

Não cabe Embargos de declaração para reexame do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra acórdão de id. 274438382 que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por EVANDRO MENDES DE SOUZA para, reformando a sentença, julgar improcedente a Ação de busca e apreensão, reconhecendo a abusividade da capitalização diária de juros ante a ausência de indicação expressa da taxa diária e determinando, em consequência, a restituição do veículo ao embargado ou o pagamento de indenização pelo valor de mercado.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual e, ainda, a necessidade de prequestionamento da matéria e da competência normativa do Conselho Monetário Nacional para prever a livre pactuação dos encargos. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão apontada (id. 277073875).

O embargado EVANDRO MENDES DE SOUZA, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (id. 284853878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão quanto à legalidade da capitalização diária e regulação da matéria para pactuação livre dos encargos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em exame, não há omissão no acórdão que merece ser sanada. O voto condutor deixou claro que a abusividade da cláusula contratual decorreu da
ausência de informação expressa da taxa diária de juros
, o que compromete o dever de transparência previsto nos arts. 6o, III, e 52 do CDC.

A invocação da competência normativa do CMN não foi ignorada, mas superada pela análise da abusividade da cláusula à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ainda que a capitalização inferior ao ano seja admitida
desde que expressamente pactuada

(Súmula 539/STJ), sua
validade depende também da clareza quanto à taxa aplicada
, o que não ocorreu na espécie. Não se trata, portanto, de omissão, mas de
inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, o que não encontra guarida nos Embargos de declaração.

A tentativa de reabrir a discussão das matérias já analisadas configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar a decisão com base naquilo que considera relevante, e o acórdão enfrentou a tese jurídica central com expressa remissão a precedente desta Corte e aplicação de dispositivos legais pertinentes.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025